Tribunal: TJSP
Processo: 1085439-26.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão – Omissão que não ocorreu - Embargos opostos com efeito infringente e com fins de prequestionamento – No caso, não estão presentes as hipóteses que autorizam os embargos de declaração, contidas no art. 1022 do Código de Processo Civil – Impossibilidade na espécie - Mesmo para fins de prequestionamento os embargos devem se ater ao ditame do art.

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão – Omissão que não ocorreu - Embargos opostos com efeito infringente e com fins de prequestionamento – No caso, não estão presentes as hipóteses que autorizam os embargos de declaração, contidas no art. 1022 do Código de Processo Civil – Impossibilidade na espécie - Mesmo para fins de prequestionamento os embargos devem se ater ao ditame do art. 1.022 do Código de Processo Civil - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001004081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1085439-26.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A, é
embargada MARIA AUXILIADORA MORAES MIRANDA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1085439-26.2018.8.26.0100/50001 -Voto no
2
Voto no 24268
Embargos de Declaração Cível no 1085439-26.2018.8.26.0100/50001
Embargante: Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A
Embargado: Maria Auxiliadora Moraes Miranda
Comarca: São Paulo
pf
Embargos de Declaração Alegação de omissão Omissão que não ocorreu - Embargos
opostos com efeito infringente e com fins de prequestionamento No caso, não estão
presentes as hipóteses que autorizam os embargos de declaração, contidas no art. 1022 do
Código de Processo Civil
Impossibilidade na espécie - Mesmo para fins de
prequestionamento os embargos devem se ater ao ditame do art. 1.022 do Código de
Processo Civil - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração contra o
acórdão de págs. 388/401 que deu parcial provimento ao recurso
da autora, ora embargada.
A embargante pede a reforma da decisão
alegando omissão, defendendo a necessidade de reforma para que
seja declarado que os reajustes anuais a serem substituídos pelos
índices autorizados pela ANS por um período específico, qual seja,
de 2015 a 2018.
Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos
com fins modificativos e para prequestionamento.
É o relatório.
Não há omissão.
As questões trazidas no apelo referentes à
abusividade da cláusulas e suas consequências foram analisadas e
a turma julgadora, de forma unânime, chegou a este entendimento. Confira-se:
Apelação Plano de Saúde Ação declaratória
c.c.
repetição
de
indébito
e
tutela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1085439-26.2018.8.26.0100/50001 -Voto no
3
antecipada - Alegação de aumento abusivo
e ilegal nas mensalidades desde 2015
Improcedência da ação - Apelação da
autora - Pretensão de que seja declarada
nula a cláusula que prevê reajuste por
sinistralidade, cancelando-se os reajustes
das
mensalidades
e
substituindo
os
percentuais aplicados pelos índices da ANS,
com restituição do valor pago a maior -
Cláusulas que preveem reajustes por
sinistralidade e financeiro que, por si
só, não são abusivas - Apesar disso, os
reajustes dever ser cancelados - Ausência
no caso concreto de demonstração de
como os reajustes foram calculados -
Rés que se limitaram a juntar um estudo
unilateral, referente apenas ao ano de
2016, sem vinculação ao grupo segurado,
sem correspondência ao período de 12
meses
anteriores
ao
reajuste,
sem
apresentação de cálculos e nem mesmo
números absolutos (apenas indicação de
variações percentuais) ou documentos que
comprovem a elevação dos custos alegados
Vulneração ao direito de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor Prêmios que dever ser
recalculados, utilizando-se os índices da
ANS - Devolução dos valores pagos a maior
- Sucumbência que se inverte Sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1085439-26.2018.8.26.0100/50001 -Voto no
4
parcialmente
reformada
Recurso
parcialmente provido
E no corpo do voto constou que
“Não há ilegalidade ou abusividade na
existência
de
cláusula
contratual
que
preveja o reajuste da mensalidade de plano
de saúde coletivo em razão de aumento da
sinistralidade do grupo segurado em um
determinado período (com base na relação
entre receitas e despesas), para recomposição do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato, nem tampouco em
relação ao reajuste financeiro anual, com
base no índice de inflação do setor. Aqui
vale pontuar que o pedido da autora é para
se declarar a nulidade da cláusula que
prevê o reajuste por sinistralidade, sob
alegação de que é nula de pleno direito, e
regular os reajustes de acordo com os
índices da ANS para planos individuais. Mas
é pacífico o entendimento de que não é
ilegal, por si só, a cláusula que prevê
reajustes por sinistralidade. Assim, em
relação ao pedido declaratório, deve ser
mantida a sentença, sem que seja
declarada nula a cláusula que prevê os
reajustes por sinistralidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1085439-26.2018.8.26.0100/50001 -Voto no
5
Assim, fica claro que não houve omissão
acerca do tema, esta é a posição da turma julgadora que, de
forma unânime, entende pela legalidade da cláusula, apesar de
entender que, no caso concreto, os reajustes ali discutidos
foram abusivos. Não se julgou outros reajustes porquanto não
foram trazidos, embora seja decorrência lógica que não podem ser
aplicados aleatoriamente sem a clareza e o cumprimento dever de
informação.
Evidente que não se poderia analisar caso
concreto que não ocorreu.
Assim, ausentes as hipóteses para o
cabimento dos embargos declaratórios, conforme o art. 1.022 do
CPC, tendo claro caráter infringente.
Mesmo em relação ao prequestionamento,
o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:
"Mesmo nos embargos de declaração com
fim
de
prequestionamento,
devem-se
observar os lindes traçados no art. 535 do
CPC (obscuridade, dúvida, contradição,
omissão
e,
por
construção
pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material).
Esse recurso não é meio hábil ao reexame
da causa" (STJ - 1a Turma, REsp. 11.465-0-
SP,
rel.
Min.
Demócrito
Reinaldo,
j.
23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU
15.2.93, p. 1.665)" - "apud" Theotonio
Negrão - Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor - nota 2b ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1085439-26.2018.8.26.0100/50001 -Voto no
6
art. 535 do CPC - 30a edição.
Vale lembrar que não consiste omissão
a não citação de todos os artigos apontados pela
embargante uma vez encontrada a fundamentação para a
solução da controvérsia.
No Código de Processo Civil de Theotonio
Negrão, 36a ed., à pg. 628, existem precedentes nessa mesma
linha. Isto é, “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os
argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação
pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só,
achou suficiente para a composição do litígio” (STJ-1a Turma, AI
169.073-SP-AgRg, rel. Min. José Delgado, j. 04.06.98, DJU
17.08.98, p.44). Ainda, RSTJ 148/356, RJTJESP 115/207. Em RSTJ
151/229 se assinalando (pg. 233) que “desde que os fundamentos
adotados bastem para justificar o concluído na decisão, o julgador
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados
pela parte”.
Assim, não estando caracterizadas as
hipóteses
que
autorizam
o
acolhimento
dos
embargos
declaratórios do art. 1.022 do CPC devem ser rejeitados.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator